Tribunal: TJSP
Processo: 1007515-70.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDOMÍNIO E IPTU – Cláusula nula por abusividade – Relação de consumo – JUROS DE OBRA – Adstrição – Inicial que questionava os juros durante a obra – Exegese da inicial que permitia defesa – Abusividade no período de atraso – DANOS MORAIS – Mero inadimplemento – Atraso de obra que não significa abalo psíquico considerável – Afastamento - Sentença reformada em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDOMÍNIO E IPTU – Cláusula nula por abusividade – Relação de consumo – JUROS DE OBRA – Adstrição – Inicial que questionava os juros durante a obra – Exegese da inicial que permitia defesa – Abusividade no período de atraso – DANOS MORAIS – Mero inadimplemento – Atraso de obra que não significa abalo psíquico considerável – Afastamento - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007515-70.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ACAPULCO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados MARCOS
FERREIRA DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA) e DJACIRA MARIA SILVA DE ASSIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007515-70.2016.8.26.0564 -Voto no 10.215
2
Apelação Cível no 1007515-70.2016.8.26.0564
Apelante: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda
Apelados: Marcos Ferreira de Assis e Djacira Maria Silva de Assis
Comarca:São Bernardo do Campo
Juiz 1o Grau: Juliana Pires Zanatta Cherubim
Voto no 10.215
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDOMÍNIO E
IPTU – Cláusula nula por abusividade – Relação de consumo –
JUROS DE OBRA – Adstrição – Inicial que questionava os juros
durante a obra – Exegese da inicial que permitia defesa –
Abusividade no período de atraso – DANOS MORAIS – Mero
inadimplemento – Atraso de obra que não significa abalo psíquico
considerável – Afastamento - Sentença reformada em parte –
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 216/222,
que, em ação de revisão de contrato c.c. repetição do indébito e c.c.
reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos seguintes termos:
Ainda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para o fim de: a)
declarar inexigíveis as cobranças a título de taxa condominial
bem como de IPTU, determinando-se que a ré devolva aos
autores os valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais (fls.
103/106), de forma simples, incidindo juros de 1% (um por cento)
ao mês, desde a citação e correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, desde os desembolsos; b) declarar inexigível a
cobrança de R$ 29.241,43 (vinte e nove mil duzentos e quarenta
e um reais e quarenta e três centavos), de forma simples,
determinando-se sua restituição aos autores, incidindo juros de
1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso; c)
condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a
título de danos morais, com correção monetária com base na
Tabela Prática do E.TJSP, a partir do arbitramento, e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação.
Em face da sucumbência mínima dos autores, condeno a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007515-70.2016.8.26.0564 -Voto no 10.215
3
arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré, às fls. 224/226,
foram rejeitados às fls. 228/229.
Apela a ré (fls. 231/243), sustentando que as despesas com
condomínio e IPTU foram transferidas contratualmente ao comprador, que
os juros foram cobrados licitamente e que não houve pedido quanto a
eles, e que não cabem danos morais por mero atraso na entrega de
chaves.
Contrarrazões apresentadas (fls. 248/255).
É o relatório.
A sentença deve ser reformada apenas no que tange aos
danos morais.
- Encargos
Com relação às despesas, encargos, e obrigações de
caráter propter rem, de fato, só são devidas pelo adquirente após a
efetiva entrega da posse, com exceção se tal tenha sido retardada por
inadimplemento do adquirente, do que não se trata, pelo que são
abusivas as cláusulas contratuais que dispõem de modo diverso. Nesse
sentido, citem-se:
COMPRA E VENDA. Atraso na entrega da obra. Ausência de caso
fortuito/força
maior.
Má-gestão
administrativa.
Validade
da
cláusula de tolerância de 180 dias. Hipótese em que se concede
lucros cessantes ou, alternativamente, os aluguéis despendidos,
pena de bis in idem, por todo o período de atraso. Termo a quo é
do encerramento do acréscimo de 180 dias até a data da entrega
das chaves (outubro de 2013 a novembro de 2014). Taxa de
condomínio. Pagamento somente pode ser exigido do adquirente
após a entrega das chaves. Honorários advocatícios. Fixados sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007515-70.2016.8.26.0564 -Voto no 10.215
4
compensação. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO O APELO DA RÉ. (Apelação no 1041593-61.2015.8.26.0100,
julgada pela 6a Câmara de Direito Privado do TJSP em 14/08/2019,
Relator Desembargador Paulo Alcides; destacamos);
COMPRA E VENDA
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - IPTU não pode ser
cobrado antes da imissão na posse
Compradora que deve arcar
com os encargos relativos ao imóvel apenas após a entrega das
chaves Parcela de IPTU em questão vencida em fevereiro de 2016
Entrega das chaves que ocorreu em março de 2016
Valores
que devem ser ressarcidas à autora - Honorários sucumbenciais
arbitrados em R$ 1.000,00 Honorários que comportam redução
Sentença reformada nesse ponto - RECURSO PARCILMENTE
PROVIDO. (Apelação no 1017365-44.2018.8.26.0576, julgada pela 5a
Câmara de Direito Privado do TJSP em 09/08/2019, Relator
Desembargador Fábio Podestá; destacamos);
Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem e
assessoria técnico-imobiliária (SATI). Questão decidida pelo C. STJ
com o julgamento do REsp 1599511/SP pelo rito do recurso
repetitivo. Validade da cláusula contratual que transfere ao
consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem, e
abusividade da cobrança da Taxa SATI. Restituição da taxa SATI de
forma simples que é de rigor. IPTU e despesas de condomínio
havidas antes da entrega das chaves que também devem ser
restituídas, porque somente podem ser cobradas do comprador a
partir do momento em que este passa a ocupar o imóvel.
Devolução que deve ser feita de forma simples ante a ausência de
má-fé. Dano moral não verificado. Recurso provido em parte.
(Apelação no 1097870-29.2017.8.26.0100, julgada pela 4a Câmara de
Direito Privado do TJSP em 09/08/2019, Relator Desembargador Maia
da Cunha; destacamos);
- Juros no período de atraso
Quanto aos juros no período de atraso, não podem ser
cobrados.
Isto porque a mora, neste caso, é do alienante, que não
entregou as chaves no momento contratualmente apropriado.
Inclusive, o entendimento foi sedimentado por parecer do E.
STJ, em julgamento em que se aplicou o CDC:
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007515-70.2016.8.26.0564 -Voto no 10.215
5
equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega
das chaves da unidade autônoma, incluído o período de
tolerância.
(Tema 996 dos REsp repetitivos. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/09/2019, DJe 27/09/2019)
Assim, não há de se cogitar da aplicação deles no período.
Mesmo a insurgência de violação do princípio da adstrição
não prospera.
O pedido foi bem formulado, e dele se depreende que a
revisão dos juros foram questionados, em sua integralidade, no período de
atraso. A expressão decisiva é “se é cabível a cobrança de atualização,
juros e multa em período de atraso”.
Além disso, do contexto e dos valores cobrados se
depreenderia o pedido, mesmo que não tivesse tão clara a demanda.
Aliás, na contestação a apelante até resume o pedido da
seguinte maneira: “Requer ainda, seja a Requerida condenada a
devolução em dobro de valor de juros e multa possivelmente cobrados”.
(fls. 163)
Neste tanto, sempre esteve presente a possibilidade de
apresentação de defesa quanto aos juros, o que invalida o argumento de
violação ao princípio da adstrição.
- Danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007515-70.2016.8.26.0564 -Voto no 10.215
6
A única insurgência totalmente pertinente da ré diz respeito
à indenização por danos morais.
Não há qualquer dúvida que a demora na entrega do
imóvel adquirido tenha causado transtornos.
Porém,
entende-se
que
estes
não
transbordam
os
vivenciados no cotidiano, sendo certo que não há prova de maiores
aborrecimentos além daqueles meses de espera.
Configura-se,
portanto,
o
caso
como
de
mero
inadimplemento de obrigação, inapto à violação dos direitos de
personalidade dos autores.
Neste sentido, os precedentes desta C. 6a Câmara de
Direito Privado:
VENDA E COMPRA. Ação de rescisão contratual, c.c. restituição
de parcelas pagas e indenização por danos materiais e morais.
Parcial procedência. Inequívoco atraso na conclusão da obra.
Inexistência de prova a respeito da disponibilização do imóvel
para os requerentes. Impossibilidade de se reconhecer a data da
expedição do habite-se como termo de conclusão da obra,
porquanto até a entrega das chaves, os autores não puderam
usufruir do bem. Inteligência da súmula no 160 deste E. Tribunal de
Justiça. Inadimplemento por culpa da vendedora, que autoriza a
devolução integral aos demandantes das quantias pagas, em
parcela única. Retorno das partes ao 'status quo ante'.
Inteligência das Súmulas nos. 01 e 02 deste E. Tribunal de Justiça.
Taxa condominial e IPTU. Cobrança somente a partir da entrega
das chaves, porquanto a responsabilidade de custear as
despesas de manutenção decorre da possibilidade de utilização
do imóvel. Lucros cessantes. Autores que optaram pela rescisão
do contrato, não sendo cabível a indenização decorrente da
mora. Danos morais não configurados, porquanto inexistente ato
ofensivo à honra. Sentença reformada. RECURSO DOS AUTORES E
DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação no 0004206-
98.2013.8.26.0229, julgada pelo 6a Câmara de Direito Privado do
TJSP em 18/07/2019, Relator Desembargador Paulo Alcides;
destacamos);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007515-70.2016.8.26.0564 -Voto no 10.215
7
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Preliminar de
ilegitimidade afastada. Ré que é parte legítima para figurar no
polo passivo porque o atraso é a ela imputado e, portanto, deve
responder pelas consequências dele advindas. Indenização por
danos materiais mantida, exatamente como prevista na cláusula
7.4 do contrato. Correção monetária a partir de cada mês
vencido e juros moratórios a partir da citação. Danos morais.
Incabíveis. Entendimento desta 6a Câmara de que o mero
inadimplemento contratual não gera indenização por danos
morais. Precedentes desta Câmara. Indenização por danos
materiais consistente na restituição dos aluguéis que pagou
durante o atraso. Incabível, sob pena de bis in idem.
Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(Apelação
no
1006780-42.2015.8.26.0606, julgada pela 6a Câmara de Direito
Privado do TJSP em 04/06/2019, Relatora Desembargadora
Cristina Medina Mogioni; destacamos).
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para afastar a indenização por danos morais.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator